Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700722-77.2021.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: ROMERO ROQUE DA SILVA, RONDINALDO ROQUE DA SILVA, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, ANDREIA ELIANE ARMONDE CABRAL DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO ITAUCARD S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista a petição juntada no ID no 65236321. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007